Tribunal: TJDFT
Processo: 0751233-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DESPACHO FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ajuizou ação rescisória, mas deixou de comprovar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Frisa-se que o fato de ser “fundação de direito privado sem fins lucrativos” e alegar possuir “notória relevância para o desenvolvimento social e econômico do País”, não exime a autora de efetuar o depósito. Esses atributos não estão elencados nas hipóteses de exceção previstas no art. 968, §1o, do Código de Processo Civil, que isenta o depósito: “À União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. Assim, faculto à autora emenda à petição inicial para, querendo, efetuar o depósito, conforme o art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento (art. 968, §3o, do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15